Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-31.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003044-31.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (AGRAVADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 038.420.421-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – PROVIMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL (202)

1003044-31.2017.8.11.0002

AGRAVANTE:

ENERGISA S/A

AGRAVADO: NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
ENERGISA S/A

em face de decisão monocrática proferida no recurso de apelação de mesmo número por ela interposto em face de
NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO e OUTROS
que deu
parcial provimento ao recurso para determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para autores e 50% réu.
.

A agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de restituição de valores proposta em seu desfavor por
NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO e OUTROS
julgou parcialmente procedente a inicial para condená-la a restituir à parte requerente o valor de R$77.604,00 que deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data de cada desembolso e com juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação, bem como para condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido, diante da inexistência de dever de ressarcimento, posto que
“
NÃO É TODO VALOR GASTO PELO USUÁRIO QUE SERÁ RESSARCIDO A TÍTULO DE INCORPORAÇÃO”. Subsidiariamente pugna pela reforma da sentença, para se seja alterada a fixação da verba honorária em sucumbência recíproca. Na remota hipótese de acolhimento da pretensão indenizatória, pugna que seja acolhido o entendimento do STJ (Resp 1568.694 RS), a data de incidência dos juros de mora, para que constem da data da citação; Subsidiariamente
caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da sentença,
requer que sobre o valor arbitrado sejam observados os cálculos de depreciação de valores que estabelecem os requisitos das resoluções setoriais aplicáveis no que tange o cálculo do valor a ser indenizado pela Apelante a Apelada.”

Em contrarrazões os apelados sustentam, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, requer o seu desprovimento.

A apelante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.
Decido.

De início, tem-se que não há o que se falar em intempestividade do recurso, uma vez que consta nos autos a Certidão de id. 113952453 que comprova a tempestividade do mesmo.

Quanto ao mérito, tem-se dos autos que os apelados ajuizaram a presente ação enfatizando que necessitaram construir uma rede elétrica particular em sua propriedade rural, com extensão de 11km, tendo em vista a falta de energia elétrica nos arredores de sua propriedade; que não tiveram outra alternativa, a não ser a de realizar a construção de uma rede elétrica particular, para possibilitar o fornecimento de energia elétrica à sua propriedade, que não era atendida pela requerida. Asseveraram que a rede foi arcada com recursos próprios e a requerida incorporou a rede particular em seu ativo imobilizado, pois tem proveito econômico da referida rede, uma vez que distribuiu sua energia elétrica, sem antes indenizar ou fornecer qualquer abatimento no preço da energia vendida ao requerente; e que inclusive a requerida utiliza da rede particular dos autores para fornecer energia aos vizinhos, que também estavam privados do serviço. Enfatizaram que, no entanto, a ré se nega a ressarcir os valores gastos com a construção da rede, razão pela qual requereram a concessão de tutela antecipada para ser determinado o desligamento da energia elétrica dos seus vizinhos, que é fornecida aos mesmos pela rede particular dos autores, razão pela qual requereram a procedência da ação, para condenar a requerida ao ressarcimento do valor gasto para construção da rede elétrica rural no valor de R$ 77.604,00; a condenação ao pagamento de R$10.000,00 pelo uso da rede; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. Vindicam a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova.

A magistrada de 1o grau julgou parcialmente procedente a inicial para condená-la a restituir à parte requerente o valor de R$77.604,00 que deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data de cada desembolso e com juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação, bem como para condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 20% sobre o valor da condenação, o que merece ser mantido.

Isso porque, restou comprovado nos autos a construção da rede elétrica pelos apelados e a incorporação pela parte apelante, visto a juntada do contrato de incorporação e recibos de valores dispendidos.

Assim, ainda que a apelada sustente não ser todo e qualquer valor dispensado suscetível de ressarcimento, sabe-se que a incorporação pela concessionária dos equipamentos é o ato que autoriza a indenização por enriquecimento ilícito, uma vez que o direito à restituição de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural decorre da própria estrutura legal aplicável ao Programa Nacional de Eletrificação Rural, popularmente denominado “Luz no Campo”, regulamentado pela Resolução Normativa da ANEEL no 223/2003, que ao mesmo tempo em que impõe a incorporação das redes particulares de energia elétrica, também determina que assim seja feito, mediante justa indenização, quando já terminado o projeto de instalação, não trazendo em sua resolução, qualquer espécie de exceção.

Assim, não podem os apelados deixarem de ser restituído, sob pena de locupletamento sem causa da apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL SUBSIDIADA E EXECUTADA POR PARTICULAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” - RESOLUÇÃO DE No 223/2003 DA ANEEL – INCORPORAÇÃO, POR FORÇA DE LEI, DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA - VALOR PAGO PELO AUTOR PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – Ainda que as alegações do autor, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, seus argumentos expostos em sua petição inicial, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos. II – O direito à restituição decorre, nesta lide, da Resolução Normativa n. 223/2003 da ANEEL, que concede aos interessados a faculdade de construir as redes de eletrificação com seus próprios recursos para futuramente obterem a restituição dos investimentos realizados. Cumpre lembrar que eventual doação convencionada, a ser feita pelo apelante, não tem eficácia alguma. III - Como a rede elétrica particular construída, por força da lei, deve ser incorporada ao patrimônio da ré/concessionária, esta deve ressarcir a quantia desembolsada pelo autor na construção da obra. IV – Apesar de no Convênio estar indicado que a tensão é de 34,5kV, o que ultrapassaria os quilovolts previstos em lei (2,3kV) como o máximo permitido para atendimento gratuito pela concessionária, deve-se considerar que o Contrato tem 40 beneficiários, o que faz crer que nenhum deles superou o limite legal. Além disso, a apelada não comprovou o descumprimento dos artigos 40 e 41 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL pelo apelante.
(TJ-MT 00010650620168110093 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SERVIDÃO E INCORPORAÇÃO DE LINHA ELÉTRICA PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial do lapso prescricional é o momento em que a rede elétrica financiada pelo consumidor foi incorporada ao patrimônio da concessionária, porquanto é esse fato que origina a pretensão da parte autora, que é de ressarcimento das quantias pagas. Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado à requerida e autorizado pela mesma. Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é o caso de julgar procedente o pedido de restituição dos valores pagos. Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00005925920178110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR – PRAZO PRESCRICIONAL – INICIO – DATA DA APROVAÇÃO DO PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – DESPESAS FEITAS – DEVER DA CONCESSIONARIA EM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS – INCORPORAÇÃO DA REDE AO SEU PATRIMÔNIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSIÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido. = É trienal o prazo para o ressarcimento de despesas feitas por particular na construção de rede de energia elétrica, a rigor do prescrito no inciso VI, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil. O termo inicial conta-se a partir da aprovação do projeto pela concessionária de energia elétrica já que somente com este procedimento é que nasce o direito da parte pleitear a indenização correspondente. Se o projeto foi aprovado em data de 30/11/2014 e a ação proposta em 20/10/2014, não há como abraçar a tese da prescrição trienal em face de ate então a autora estar impedida de exigir o pagamento dos gastos decorrentes da construção. = Entabulado acerto para a construção da rede de energia elétrica urbana no sentido de atender as necessidades da empresa autora e sendo esta incorporada ao patrimônio da concessionária dos serviços públicos de energia, as despesas devem ser indenizadas em face de que o bem passou a ser de propriedade desta. A questão não diz respeito à interpretação de eventuais Portarias da ANEEL e sim o direito de indenização pelo que despendeu já que, em sentido contrario, seria oficialização do enriquecimento ilícito que a lei, em todos os termos, condena. = No que tange ao valor, não há como albergar o recurso ao argumento de que se tratam de despesas feitas tão somente pela autora. Assim como a contestação, o recurso deve conter aspectos específicos, não se contentando com ataque genérico e, neste aspecto, impunha a apelante comprovar de forma clara e precisa onde estava a existência de despesas supervalorizadas ou desnecessárias. = Sentença julgada procedente, conhecido e desprovido o recurso, mantendo a sentença hígida, de rigor se apresenta, pelos serviços desempenhados pelo advogado vencedor depois da prolação da sentença, a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição. No caso, majora-se de 10 (dez) para 13 (treze) por cento sobre o valor atualizado da condenação.
(TJ-MT - AC: 00492865020148110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020)

Assim, deve ser mantida a sentença que a condenou ao ressarcimento do valor pago, em sua integralidade, não havendo o que se falar em depreciação, sendo correto o valor fixado.

Por outro lado, tem-se que o artigo 86, “
caput
”, do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

No caso dos autos, os autores pretendiam o ressarcimento do valor gasto para construção da rede elétrica rural no valor de R$ 77.604,00; a condenação ao pagamento de R$10.000,00 pelo uso da rede; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, tendo a ação sido julgada parcialmente procedente para condená-la a restituir à parte requerente o valor de R$77.604,00 que deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data de cada desembolso e com juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação, de modo que necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Por fim, tem-se que os juros de mora já foram determinados a partir da citação, como pretendido pela apelante.

Assim sendo, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para autores e 50% réu.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022